Tribunal: TJDFT
Processo: 0709248-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Órgão Julgador 2a TURMA CÍVEL Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo N. 0709248-79.2020.8.07.0000 Agravante (S) Smart Empreendimentos Imobiliários Ltda.-EPP Agravado(S) Joana Maria de Sousa e Joaquim Donizete Nascimento Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Smart Empreendimentos Imobiliários Ltda.-EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID 61293398, p. 1-2) que, na fase de cumprimento de sentença, acatou os cálculos da Contadoria Judicial e rejeitou os embargos de declaração opostos pela exequente, ora agravante, nos autos n. 0701371-08.2018.8.07.0017. Nas razões recursais, em resumo, diz que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, “para condenar os réus a pagarem à parte autora o valor de nominal de R$ 8.300,00, acrescido dos encargos moratórios contratados, ou em caso de omissão, correção monetária, pelo INPC, do vencimento e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação”. Diz que o dispositivo determinou a incidência de correção monetária, pelo INPC, do vencimento das parcelas em atraso, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação somente em caso de omissão no contrato. Contudo, defende haver previsão contratual dispondo sobre os encargos moratórios, os quais deveriam ser observados pelo Juízo de origem e, consequentemente, pela Contadoria Judicial. Assim, entende que deve prevalecer o teor da cláusula VII do contrato celebrado entre as partes, que prevê incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o vencimento da parcela em atraso. Anota não haver divergência quanto à correção monetária. Requer, portanto, a reforma parcial da decisão agravada para que seja determinada a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data de vencimento de cada parcela, e não da citação. Preparo ao ID 15630618. Contraminuta ao ID 16367329, pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando os autos de origem, verifica-se que após a decisão agravada, sobreveio nova decisão, de seguinte teor: Defiro o pedido dos réus de ID 64950731, fls. 425/426. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apontar o valor do saldo devedor, devendo a Contadoria observar que foi homologado, como devido, o montante de R$12.633,74 e após a fixação, a parte ré efetuou depósitos que devem ser abatidos. Advirto, por cautela, que a Contadoria deverá se atentar para os índices contratuais, conforme já observou na primeira remessa de ID 51323732 a 51323900, fls. 357/359. Vindo os cálculos, dê-se vista às partes para manifestação. Por fim, informo aos réus que vindo os cálculos, estes poderão se eximir dos efeitos da mora depositando o valor integral em juízo. Na sequência, a Contadoria Judicial apresentou os cálculos, conforme planilhas do ID 69229990 ao ID 69232197. Instada a se manifestar, a Smart Empreendimentos Imobiliários Ltda.-EPP manifestou concordância com os valores apresentados, em petição ao ID 69814193, ad litteris: SMART EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., devidamente qualificada nos autos do processo de número em epígrafe, vem, respeitosamente, por sua advogada subscritora, perante Vossa Excelência, informar que concorda com os cálculos apresentados, requerendo o imediato pagamento do valor integral devido, já que não concordou com o parcelamento proposto e desde então o Executado vem protelando o andamento do processo. Diante de tal quadro, com a confecção de novos cálculos pela Contadoria Judicial e posterior aquiescência da agravante, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, não lhe sendo mais útil o processamento do presente recurso. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, julgo prejudicado, por perda do objeto, o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora